Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão na prestação de contas final de projeto cultural destinado à produção de longa-metragem, cuja execução foi frustrada pela ausência de exibição pública da obra e retenção do filme por inadimplemento contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de irregularidades na aplicação dos recursos captados para o projeto Pronac 98-3515, que teve por objeto a produção do filme "A Inesperada Visita do Imperador", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Gilvan Bezerra de Brito e de Gilvan Bezerra de Brito - ME, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Recursos da Lei 8.313/1991 (art. 25) Valor (R$) Data 50,00 1/11/2002 200.000,00 30/4/2004 20.000,00 4/5/2006 5.000,00 22/5/2006 5.000,00 19/10/2007 5.000,00 19/10/2007 50,00 19/10/2007 Recursos da Lei 8.685/1993 (art. 1o) Valor (R$) Data 63.000,00 22/11/1999 7.000,00 22/11/1999 250,00 9/12/1999 168.626,74 27/12/1999 5.215,26 27/12/1999 106.700,00 3/1/2000 3.300,00 3/1/2000 36.000,00 19/7/2000 4.000,00 19/7/2000 97.000,00 7/12/2000 3.000,00 7/12/2000 2.205,78 2/1/2001 231.830,00 17/12/2001 5.170,00 17/12/2001 27.160,00 24/12/2001 2.840,00 24/12/2001 1.050,00 26/12/2001 339.500,00 27/12/2001 10.500,00 27/12/2001 71.320,22 2/1/2002 2.205,78 2/1/2002 29.100,00 22/3/2002 900,00 22/3/2002 7.760,00 3/4/2002 240,00 3/4/2002 116.400,00 10/10/2002 3.600,00 10/10/2002 194.000,00 22/11/2002 6.000,00 22/11/2002 160.050,00 17/12/2002 4.950,00 17/12/2002 300.026,95 30/12/2002 6.908,05 30/12/2002 70.000,00 27/2/2003 40.000,00 23/12/2003 40.000,00 30/12/2003 200,00 29/12/2004 900,00 30/12/2004 100,00 31/12/2004 58.200,00 3/1/2005 1.800,00 3/1/2005 28.512,00 22/12/2005 3.088,00 22/12/2005 77.600,00 24/8/2006 2.400,00 24/8/2006 10,00 30/8/2006 29.100,00 23/1/2009 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Cultura e aos responsáveis.